Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LEI N.o 6.523/2020. PAGAMENTO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. CONCESSÃO DO REAJUSTE. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de diferença salarial do vencimento básico, em decorrência da proporcionalidade da carga horária de acordo com os valores expressos na Tabela I do Anexo Único da Lei n. 6.523, de 31.03.2020, a partir do mês de abril de 2020. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, Tema 864.
4. A Lei n.o 6.523/2020 trata exclusivamente do pagamento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA. Portanto, entendo que a súmula n.o 14 da Turma de Uniformização permanece aplicável ao caso em julgamento.
5. Ademais, a ficha financeira anexada aos autos (ID ́s 29789516, 29789518 e 29789519) apresentam as remunerações mensalmente percebidas pelo recorrente, e demonstram que houve a redução da GATA e incorporação ao vencimento básico. A presente demanda foi ajuizada em Junho/2021.
6. Vejamos: MARÇO/2020 – Vencimento: R$ 2.608,33, GATA: R$ 782,49; ABRIL/2020 - Vencimento: R$ 2.825,69, GATA: R$ 565,13; OUTUBRO/2020 Vencimento R$ 3.082,58, GATA: R$ 308,25. MARÇO/2021 – Vencimento: R$ 3.466,67, GATA: extinta.
7. Percebe-se que, no caso do recorrente, a Lei 6.523/2020, foi aplicada. Parcela da GATA nos meses de Abril e Outubro/2020 e Março/2021, ou seja, parcelas pagas e devidamente incorporadas ao Vencimento até a sua extinção, no mês de Março/2021. O valor do vencimento do Técnico, Segunda Classe, Padrão IV, conforme Anexo Único da Lei 6.523/2020, no mês de Março/2021 é R$ 3.466,67 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Corresponde ao valor recebido pelo recorrente, ID 29789519.
8. Portanto, já houve o reajustamento do vencimento básico do recorrente, de acordo com a tabela anexada à Lei n.o 6.523/2020. Com o acréscimo do vencimento básico, por força da incorporação da GATA, as respectivas gratificações que sobre ele incidem, por conseguinte, também sofreram majoração, o que acarretou o aumento da remuneração com um todo.
9. Assim, verifico que o recorrente busca aumentar a sua remuneração por meio não autorizado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso X) e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme prevê a súmula vinculante n.o 37 do STF.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, em face da gratuidade de justiça que ora defiro.